Tribunal: CARF
Processo: 10882.002338/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002338/2007-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.105 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ODONTOPREV S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE NA
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. Diante da ausência
de similitude fática entre a decisão recorrida e acórdão paradigma, não se
verifica o atendimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 67 do
Anexo II do RICARF.
VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO CTN. LANÇAMENTO
EFETUADO PELO LUCRO REAL QUANDO DEVERIA SE ADOTAR O
LUCRO ARBITRADO.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é
primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das
prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Autoridade Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à segunda matéria. Votou pelas conclusões
a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por unanimidade, acordam em negar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob, e, por fundamentos distintos, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002338/2007-56
Fl. 22222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pela
Fazenda Nacional à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso
II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1401-002.162,
proferido pela Primeira Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 19 de
fevereiro de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2002
OBRIGATORIEDADE
DO
ARBITRAMENTO
GLOSA
SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO
Não é cabível o lançamento pelo regime do lucro real, se a Fiscalização
glosou montante expressivo dos custos do período. Nesse caso, impõe-se
o arbitramento do lucro.

A ora Recorrente apresenta Recurso Especial invocando divergência acerca de
dois pontos: 1) da expressividade da glosa de despesas como causa de arbitramento; 2) do
cancelamento do auto de infração, ao invés do ajuste no lançamento.
A r. presidência da Câmara de Julgamento admitiu o especial, nos seguintes
termos:
(1) “expressividade da glosa de despesas não é causa de
arbitramento”
(...)
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que não é cabível o lançamento
pelo regime do lucro real, se a Fiscalização glosou montante expressivo
dos custos do período, sendo que, nesse caso, impõe-se o arbitramento
do lucro, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1402-
002.210, de 2016, e 1301-001.814, de 2015) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a glosa abrangente de despesas só implica
o arbitramento se a escrituração tornar-se imprestável para a apuração
do lucro real (primeiro acórdão paradigma) e por rejeitar as alegações
trazidas pela recorrente de que a glosa substancial dos seus custos
contabilizados (cerca de 65% dos custos totais) tornaria a sua
escrituração imprestável para a apuração do Lucro Real, uma vez que o
Fl. 22223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

custo dos produtos vendidos, considerado pelo Fisco, seria irreal
(segundo acórdão paradigma).
(2) “possibilidade de ajuste no lançamento”
(...)
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a
mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu, quanto ao recurso voluntário,
rejeitar as questões preliminares para, no mérito, dar provimento
integral, não admitindo, pois, a possibilidade de ajuste no lançamento (de
lucro real para lucro arbitrado), o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1402-002.210, de 2016) decidiu, de modo diametralmente
oposto, dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL para o montante correspondente a 9,6% do
total da receita, aplicando-se a sistemática de apuração do lucro
arbitrado, deduzindo-se os pagamentos já realizados relativos aos
valores declarados, admitindo, portanto, a possibilidade de ajuste no
lançamento (de lucro real para lucro arbitrado).

No mérito alega que a simples expressividade das glosas de despesas não enseja o
arbitramento, como bem delineou o acórdão paradigma no 1301-001.814. este Conselho já se
manifestou por diversas vezes no sentido de que o arbitramento do lucro tributável, por se tratar
de medida extrema, só deve ser adotado quando a escrita e a documentação do contribuinte não
permitem a apuração do lucro real.
A desclassificação de escrita com o consequente arbitramento de lucros é uma
salvaguarda do crédito tributário cujo exercício somente se justifica em caso extremo quando a
contaminação seja de tal monta que inviabilize a apuração do lucro real da pessoa jurídica.
A jurisprudência administrativa e a judicial é pacífica no sentido de somente
aceitar a desclassificação da escrita quando as deficiências apresentadas na escrituração sejam de
tal monta que as tornam insanáveis, apesar dos esforços envidados pela fiscalização para o seu
aproveitamento. As inexatidões contábeis detectadas pela fiscalização, consideradas pontuais e
perfeitamente sanáveis com adições ao lucro líquido dos valores omitidos, não justificam o
arbitramento do lucro da contribuinte.
Caso se considere que houve equívoco na apuração do tributo devido pelo
contribuinte, não havendo dúvida quanto à infração imputada ao sujeito passivo, torna-se
necessário realizar ajustes no lançamento, com o intuito de se preservar o direito da Fazenda
Pública na constituição do correto montante do crédito tributário.
Nesse contexto, ainda que prevaleça o entendimento de que o lançamento não
poderia ser realizado na sistemática do lucro real, conclui-se no sentido da legítima possibilidade
de recálculo do valor devido a título de IRPJ e CSLL, tendo como parâmetro o método do
arbitramento.
Fl. 22224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

Intimada a interessada apresentou contrarrazões em que sustenta que não há
similitude fática apta a ensejar o recurso especial. Em resumo:

Em relação à segunda divergência, alega ausência de interesse recursal e ausência
de demonstração da legislação interpretada de forma divergente.
No mérito, alega a necessidade de arbitramento do lucro diante da acusação
formulada pela autoridade fiscal:

Além disso, acrescenta:

Sustenta que não é possível a convalidação do lançamento sob risco de ofensa ao
art. 146 do CTN.
Se provido o recurso especial da Procuradoria, sustenta que o processo deve
retornar a instância de piso para análise dos demais argumentos.
É o relatório.
Fl. 22225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
Fl. 22226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 22227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Feitas essas considerações passo à análise dos paradigmas apresentados.
Inicialmente, em relação ao paradigma 1402002.210, entendo se tratar de situação fática muito
diversa daquela nos autos em epígrafe. Isto porque, consta do voto condutor daquele acórdão
que:
Isso porque, embora, de fato, tenha sido glosada a maior parte das
despesas do contribuinte, a autoridade fiscal salientou que todas as
demais despesas necessárias ao desempenho das atividades da pessoa
jurídica foram mantidas. .
Em outras palavras, a referida decisão paradigma analisou qualitativamente as
glosas que foram realizadas para determinar que seria possível a apuração do lucro real.
Ademais, no paradigma não se verifica ausência de entrega de livros auxiliares, fator
fundamental para o arbitramento no caso ora analisado:
Pois bem, ao deixar de arbitrar o lucro, a autoridade não desconsiderou
apenas uma falha de forma (a ausência da apresentação do livro, além de
documentos). Disso resultou a glosa substancial dos custos do período.
Como bem resume a interessada:

Assim, por ausência de similitude fática, afasto o paradigma 1402.002.210.
Quanto ao paradigma 1301-001.814, de 2015, tampouco existe similitude fática apta
a ensejar o Especial. Conforme se extrai do acórdão:
A recorrente não trouxe quaisquer outros elementos ou argumentos
que pudessem demonstrar que tais custos existiram de fato ou que o
custo real de seus produtos fora superior ao que restou considerado
após a exclusão dos valores relativos às notas fiscais fraudulentas que
haviam sido indevidamente contabilizadas.
Fl. 22228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

Não há, portanto, como admitir a invocação da própria má-fé da
recorrente, como forma de abrandar a imposição fiscal, que tomou por
base o que foi escriturado em seus próprios livros e documentos fiscais.
Em outros termos, a Recorrente na hipótese requisitou o arbitramento por
entender que tal sistemática seria vantajosa. Caso bem diverso do ora analisado em que o
arbitramento se deu pela ausência da apresentação do livro, além de documentos, conforme
excerto supratranscrito.
Assim também em relação a este paradigma não se verifica preenchimento dos
requisitos do Especial. Neste cenário, não conheço do Especial em relação ao tema
“expressividade da glosa de despesas não é causa de arbitramento”.
Já em relação à segunda matéria, “possibilidade de ajuste no lançamento”,
entendo comprovado o dissídio jurisprudencial em relação ao paradigma suscitado. Com efeito,
este paradigma tem sido aceito em inúmeros precedentes desta turma, entre os quais cito os
acórdãos 9101-005.982, 9101-005.734 e 9101-005.429.
Diante do exposto, o recurso especial deve ser conhecido tão somente em relação
à segunda matéria suscitada.

Recurso especial da Fazenda - Mérito

Quanto à parte efetivamente conhecida, entendo não assistir razão à Fazenda
Nacional. A matéria tem sido reiteradamente objeto de análise por esta CSRF, tendo o seu
provimento negado. Peço vênia para transcrever ementa e excerto do acórdão n. 9101-005.982,
de relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, adotando-o como razão de decidir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO ART.
59 DO DECRETO No 70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO ART. 142 DO
CTN. LANÇAMENTO EFETUADO PELO LUCRO REAL QUANDO DEVERIA SE
ADOTAR
O
LUCRO
ARBITRADO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO
JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO
ART. 146 DO CTN. MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é primordialmente
regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das prescrições contidas em tal
norma acaba por viciar o ato praticado pela Autoridade Tributária. Dessa forma, as
causas de nulidade dos lançamentos de ofício não estão restritas apenas às previsões do
art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Uma vez constatado ao longo do processo administrativo fiscal que, nos termos da
legislação aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos tributos devidos deveria ter sido
procedida pelo regime do Lucro Arbitrado - ao invés do Lucro Real, como feito pela
Fiscalização - não cabem ajustes ou alterações visando suprir tal mácula, padecendo o
lançamento de ofício de insuperável nulidade.
Tendo, primeiro, valido-se a Administração Tributária de determinado critério legal na
apuração do crédito tributário e, posteriormente, este mesmo componente jurídico é
considerado improcedente ou indevido por meio de decisão administrativa, não se pode
alterar tal elemento, ainda que defeituoso, da constituição dessa exigência fiscal no
curso do contencioso administrativo, sob pena de violação direta do comando inserido
no art. 146 do CTN.
Fl. 22229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou
judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto
a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
(...)
Adentrando o mérito do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se a
apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, da possibilidade de
realização de ajustes no cálculo do valor devido, aplicando-se a sistemática de apuração
do lucro arbitrado.
A Recorrente, em suma, alega que somente importarão em nulidade as irregularidades
apontadas no art. 59 do diploma legal acima referido, o que não é a hipótese dos autos,
haja vista que a decisão vergastada reconheceu como nulidade eventual equívoco na
determinação da matéria tributável, fato este que não se enquadra às hipóteses descritas
pelo art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Acrescenta que considerando-se o equívoco na apuração do tributo devido pelo
contribuinte e a patente necessidade de revisão, não havendo dúvida quanto à infração
imputada ao sujeito passivo, o presente lançamento se torna necessário, com o intuito de
se preservar o direito da Fazenda Pública na constituição do correto montante do crédito
tributário.
E conclui que trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário
representado pelo presente lançamento, não havendo razão plausível para se declarar a
sua nulidade, se o mesmo pode ser ajustado. Portanto, desnecessária e ilegal a anulação
do presente lançamento, bastando-se sua revisão pela autoridade julgadora, procedendo-
se os ajustes necessários, para sanar eventuais equívocos na determinação da matéria
tributável.
Primeiramente, registre-se que, simplesmente, bradar pela necessidade de salvaguardar
eventual crédito tributário e clamar pelo intuito de se preservar o direito da Fazenda
Pública na constituição do correto montante do crédito tributário são argumentações
extrajurídicas, talvez políticas, sendo totalmente ineficazes no debate de Direito que
ainda prevalece nessa demanda.
Posto isso, analisando os fundamentos do v. Acórdão recorrido, entende-se não haver
qualquer reparo a ser feito quando à declaração de nulidade do lançamento de ofício e o
seu correspondente ratio decidendi –posição esta, por muitas vezes, já defendida e
endossada por este Conselheiro.
(...)
Simplesmente, não é passível a superação, ainda que parcial, de vício na eleição do
regime de apuração de tributos devidos, constituídos de ofício pela Autoridade
Tributária. Uma vez detectado e firmado que o critério empregado pela Fiscalização
contraria a legislação que regula a incidência e a arrecadação daqueles tributos, a exação
tributária correspondente, como um todo, apresenta-se maculada.
Inaceitável salvar lançamento de ofício que padece de tamanha pústula.
Na mesma esteira do entendimento aqui defendido é a jurisprudência majoritária
atualmente estabelecida neste E. CARF, inclusive nesta C. CSRF, que reconhece a
nulidade material das Autuações por violações e falta de atendimento a requisitos
previstos no art. 142 do CTN –sem qualquer escrutínio sobre a ocorrência ou não das
hipótese do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Tais razões associadas ao art. 146 do CTN para mim são suficientes para a
negativa de provimento ao Especial.
Tendo em vista que a maior parte dos conselheiros me acompanhou pelas
conclusões, trago aqui as conclusões de julgamento da maioria dos julgadores que
acompanharam pelas conclusões nos próximos parágrafos.
Fl. 22230
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.105 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.002338/2007-56

Quanto à “possibilidade de ajuste no lançamento” este Colegiado já se
manifestou, por duas vezes, contrariamente ao ajustamento pretendido pela PGFN. A decisão
mais recente integra o Acórdão no 9101-004.2131, no qual foi negado provimento ao recurso
especial da PGFN por unanimidade, votando pelas conclusões esta Conselheira e a Conselheira
Viviane Vidal Wagner. O voto condutor de referido julgado, de lavra da ex-Conselheira
Cristiane Silva Costa, reproduz o entendimento por ela antes manifestado no Acórdão no 9101-
003.1572 , acolhido à unanimidade para dar provimento parcial a recurso especial do sujeito
passivo questionando o ajustamento promovido pela autoridade julgadora de 1a instância. Segue
a transcrição:
De fato, o Decreto no 7.574/2011 fixou limites estreitos para ajustamento do
lançamento, exigindo lançamento complementar e, por consequência, impedindo que tal se dê
por meio de decisão administrativa, na hipótese de alteração da fundamentação legal da
exigência – o que se verificaria no presente caso, ao se transpor o regime de tributação de lucro
real para lucro arbitrado – e, mais ainda, que assim se proceda em relação a aspectos conhecidos
e interpretados de forma diferente pela autoridade fiscal, sem que se verifique a subtração, ao seu
conhecimento, de fatos vindos a lume somente depois do lançamento. Some-se, a isso, a
inovação resultante da definição, em julgamento, do coeficiente aplicável para arbitramento dos
lucros em razão da atividade exercida pelo sujeito passivo, suprimindo seu direito de defesa
contra esse elemento acusatório.
Por tais razões, não há reparos ao acórdão recorrido que cancelou integralmente a
exigência ao constatar que o IRPJ e a CSLL lançados deveriam ter sido calculados mediante
arbitramento dos lucros, e não na sistemática do lucro real.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso para negar-lhe provimento na
parte conhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 22231
DF CARF MF
Original